Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019819-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DJACI ALVES FALCAO NETO RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA ENTREGA DA COISA. RESCISÃO DE CONTRATO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a regra é o cumprimento da obrigação estabelecida no contrato, contudo, em que pese o dever contratual na manutenção das promessas, não há como coagir a parte à execução da tutela específica, na medida em que o campo do inadimplemento significa o descumprimento da obrigação primária e a sua substituição por uma obrigação secundária – a obrigação de indenizar pelos danos decorrentes da inexecução contratual, observadas as particularidades do caso concreto. 2. Inviabilizado o cumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, detém a Construtora o direito subjetivo de rescindir o pacto, mormente se observada a recomposição da situação do adquirente por meio da devolução do valor do bem e das perdas e danos, bem como ponderados os deveres oriundos da boa-fé contratual, a fim de preservar o equilíbrio das relações negociais. 2.1. Observada a inviabilidade pela excessiva onerosidade do cumprimento do contrato, cujo objeto, ademais, não guarda características de essencialidade, tampouco verifica-se interesse relevante na persecução do bem, não está incorreta a substituição da tutela específica por tutela indenizatória. 3. Eventuais aborrecimentos sofridos pelo contratante em decorrência de mero inadimplemento contratual fazem parte dos fatos cotidianos, não sendo suficientes para ofender os direitos da sua personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 247, 248, 475, 478, todos do Código Civil; e 499 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de resolução contratual diante da ausência dos requisitos legais; b) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, defendendo o cabimento da indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 247, 248, 475, 478, 927, todos do Código Civil; e 499 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Inclusive, quanto ao cabimento de indenização por danos morais, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010